Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDISPONIBILIDADE. BENS PARTICULARES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.

1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.

2. Ausente a demonstração de risco de insolvência da parte adversa, não há fundamento para se determinar a indisponibilidade de bens particulares registrados unicamente em nome do ex-cônjuge no âmbito da ação de divórcio.

3. Recurso conhecido e desprovido.